Tribunal: TJMT
Processo: 1006123-82.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006123-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (AGRAVANTE), SELDEN SILVA - CPF: 027.626.251-49 (AGRAVADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (AGRAVADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU O AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPOVIDO, NOS TERMOS O VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AÇÃO RESCISÓRIA E, DE CONSEGUINTE, DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PAGAMENTO NÃO REALIZADO MENSALMENTE E NO PRAZO ASSINALADO – DISTINÇÃO ENTRE O CASO CONCRETO O TEMA 676/STJ – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA OU PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
É clara a distinção entre o Tema 676 do STJ e a hipótese concreta, pois o julgamento vinculante da Corte Superior diz respeito
aos casos de
"impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução"
, o que diverge totalmente do caso, em que a decisão unipessoal foi proferida em Ação Rescisória.

2- Diferente do que quer fazer crer o Agravante a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, o recolhimento das taxas e custas iniciais. O Agravante recolheu o valor devido, depois de decorridos mais de um ano da propositura da demanda (em 13/04/2021) e de muito findado o prazo para o recolhimento de forma parcelada (que se deu em outubro de 2021).

3- Segundo o STJ,
"não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia."
(AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/02/2018). No caso, o julgamento do mérito da Ação Rescisória está obstado por falha imputada ao próprio Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1006123-82.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Antônio Odair Casagrande
opôs Recurso de Embargos de Declaração em virtude da decisão de Id. 137718171 em que, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, julguei extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória ajuizada em desfavor de
Selden Silva
e
Átila Silva Gatass
.

Ao analisar as razões recursais, constatei a nítida e clara a intenção de alterar a conclusão sem fazer menção aos requisitos que autorizam o manejo do Recurso Integrativo, tanto que formulou os seguintes pedidos no Recurso Aclaratório:

a) A anulação da decisão que julgou extinta ação sem julgamento do mérito, pois, tal decisão violou frontalmente o REsp nº 1.361.811/RS, do Superior Tribunal de Justiça, decidido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e o Tema 676, também do Superior Tribunal de Justiça, conforme expusemos exaustivamente, inclusive com jurisprudência farta de vários Tribunais de 2º Grau de nosso país;

b) Não sendo este o entendimento firmado, requer a reforma da decisão monocrática de extinção da ação rescisória, que não seguiu o rito descrito no artigo 932, inciso V, do CPC, violando o princípio da Colegialidade;

c) Não sendo este o entendimento firmado, requer a reforma da decisão monocrática de extinção da ação rescisória, que também não seguiu o rito descrito no artigo 51, inciso I-D, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atualizada até a Emenda Regimental nº 49/2022-OE, de 27 de janeiro de 2022, violando assim, o princípio da Colegialidade;

d) Não sendo acolhido o pedido anterior, pugna pela anulação da decisão que julgou extinta ação rescisória sem julgamento do mérito, pois, tal decisão violou frontalmente os artigos 3º, 9º e 10º, todos do CPC, pelos fundamentos de fato e de direito acima alinhavados;

e) Não sendo acolhido pedido anterior, pugna pela anulação da decisão que julgou extinta ação sem julgamento do mérito, pois, além de tal decisão violar frontalmente o REsp nº 1.361.811/RS, do Superior Tribunal de Justiça, decidido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e o Tema 676, também do Superior Tribunal de Justiça, violou o artigo 489 do CPC de 2015 e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Em 25/08/2022, diante do evidente objetivo de reformar a decisão unipessoal, em atenção ao artigo 1.024, § 3.º, do CPC e em razão dos princípios da economia processual e da fungibilidade, recebi os Embargos de Declaração como Agravo Interno, determinei a evolução de classe e a intimação do Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar as razões de modo a ajustá-las do artigo 1.021, § 1.º, do CPC, além da intimação do Recorrido para apresentar contraminuta.

Conforme se extrai do Id. 142462696, o Recorrente cumpriu a determinação.

Sustenta que, no caso, era impossível o julgamento monocrático da Ação Rescisória, pois em afronta ao artigo 932, do CPC, bem como ao artigo 51, inciso I-D, do Regimento Interno desta Corte.

Aduz que o Verbete 568 da Súmula do STJ também não é aplicado ao caso, haja vista que não há entendimento dominante quanto ao tema.

Argumenta que na decisão monocrática não transcrevi qualquer Súmula do STF, do STJ ou deste próprio Tribunal, assim, como não indiquei acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos e, muito menos entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Alega, ainda, que o
decisum
agravado contraria o Tema 676, cujo entendimento foi firmado no julgamento do REsp. 1.361.811/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que não é possível o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos e que, na hipótese, pagou e comprovou o recolhimento das verbas.

Ao final, pugna pelo provimento deste Recurso para que haja (sic):

b.1) A anulação da decisão que julgou extinta ação sem julgamento do mérito, pois, tal decisão violou frontalmente o REsp nº 1.361.811/RS, do Superior Tribunal de Justiça, decidido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e o Tema 676, também do Superior Tribunal de Justiça, conforme expusemos exaustivamente, inclusive com jurisprudência farta de vários Tribunais de 2º Grau de nosso país;

b.2) Não sendo este o entendimento firmado, requer a reforma da decisão monocrática de extinção da ação rescisória, que não seguiu o rito descrito no artigo 932, inciso V, do CPC, violando o princípio da Colegialidade;

b.3) Não sendo este o entendimento firmado, requer a reforma da decisão monocrática de extinção da ação rescisória, que também não seguiu o rito descrito no artigo 51, inciso I-D, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atualizada até a Emenda Regimental nº 49/2022-OE, de 27 de janeiro de 2022, violando assim, o princípio da Colegialidade;

b.4) Não sendo acolhido o pedido anterior, pugna pela anulação da decisão que julgou extinta ação rescisória sem julgamento do mérito, pois, tal decisão violou frontalmente os artigos 3º, 9º e 10º, todos do CPC, pelos fundamentos de fato e de direito acima alinhavados;

b.5) Não sendo acolhido pedido anterior, pugna pela anulação da decisão que julgou extinta ação sem julgamento do mérito, pois, além de tal decisão violar frontalmente o REsp nº 1.361.811/RS, do Superior Tribunal de Justiça, decidido sob a sistemática dos Recursos Repetitivos e o Tema 676, também do Superior Tribunal de Justiça, violou o artigo 489 do CPC de 2015 e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões no Id. 145500695.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 08 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022